Tribunal: TJDFT
Processo: 0746174-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746174-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GABRIEL CAMPOS DUTRA DOS SANTOS, ANDREA MARCHIORI NAIME, HORDA DIGITAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Penhora de Poupança - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento da Concessão de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a norma prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é clara ao consignar que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. No caso vertente, a Impugnação da ré juntada aos autos principais, conforme ID no 20680815, demonstra que o bloqueio havido nos autos através do Sistema BACEN JUD teve como objeto valores depositados em poupança da Caixa Econômica Federal, operação 013. Dessa forma, demonstrado que os valores estavam depositados em caderneta de poupança, resta consignada a sua impenhorabilidade. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Brasília, quinta-feira, 21 de outubro de 2020, às 21h42min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator